Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707239-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA CLARETE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id. 23947140 - 2/4) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 0701120- 97.2021.8.07.0012), determinou ao ora agravante a emendar à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Em suas razões recursais (Id. 23947142 – pp. 1/11), a parte autora, ora agravante, informa que “ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado” (p. 2). Sustenta que a mora do réu/agravado foi devidamente constituída, por meio da notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pelo próprio financiado/agravado. Argumenta que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aludido aviso seja a do próprio destinatário, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, da Lei no 911/69. Alega que cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação nos termos da lei. Prequestiona a matéria tratada nos autos, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja acolhida a petição inicial e determinada a busca e apreensão do bem discutido nos autos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 23947141 – p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a parte Agravante/Autora a emendar a inicial atinente a comprovação da constituição em mora da parte Ré/Agravada. Preliminarmente, chamo o feito a ordem e desde logo destaco que nada obstante a análise da pretensão liminar nos autos, é de se ver que o presente recurso não merece ser conhecido. Explico. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, extrai-se que a parte Autora, ora Agravante, interpôs o presente recurso, objetivando reformar a decisão recorrida que determinou à emenda a inicial para comprovar nos autos a constituição em mora da parte Ré/Agravada. Tal decisum, do que consta dos autos de origem, foi proferido aos 25/02/2021, seguindo da intimação da parte ora Agravante em 26/02/2021 (expedientes de intimação do processo de origem). Após manifestação da parte Agravante (id. 85717089/85717090 – processo de origem), o Juízo a quo não acolhendo a manifestação, veio a proferir sentença extintiva sem mérito aos 10/03/2021 (id. 85730914 – processo de origem). No dia seguinte, aos 11/03/2021, a parte Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, impugnando especificamente àquela decisão que determinou a emenda a inicial. Isso quer dizer que, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto após a prolação da sentença na origem. E como sabido, a prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau não autoriza o julgamento pela via do recurso de agravo de instrumento, já que inútil a prestação jurisdicional quanto a qualquer determinação dotada de caráter interlocutória, uma vez que finalizado o feito por sentença judicial. E nessa situação, a parte interessada não restaria prejudicada, pois, na eventualidade de pretender efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, poderá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Registre-se que na espécie, nem se poderia dizer que a parte recorrente não teve acesso a sentença proferida pelo Juízo de origem. Pelo contrário, restou devidamente intimada dos termos da sentença que extinguiu o feito, na medida em que só interpôs o recurso de agravo de instrumento aos 11/03/2021 (id. 23947139 – p. 1), ou seja, após a prolação da sentença, na qual registrou ciência no sistema deste ato em 10/03/2021 às 22:49 (expediente de intimação do processo de origem), ou seja, em data anterior a interposição do presente agravo de instrumento. Nessa ordem de ideias, considerando que quando da interposição do recurso de agravo de instrumento já tinha sentença proferida, a toda evidência, o recurso cabível na espécie seria o de apelação, a teor do que dispõe o art. 1.009 do CPC. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, não é possível, em regra, a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, bem como, e especialmente, para cada caso há um recurso adequado e somente um. Tendo se valido a parte agravante de recurso impróprio ao caso – agravo de instrumento -, quando, na realidade, o único recurso admitido para a hipótese seria o de apelação da sentença que indeferiu a inicial, inviável o seu processamento. A propósito, por inexistir dúvida objetiva a respeito do recurso cabível para o caso presente, não vislumbro a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. E no caso nem haveria que se falar nisso também, já que em consulta dos autos principais, a própria parte Agravante interpôs recurso de apelação (id. 87983066 – processo de origem). Deste modo, concluo pela inadmissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento. Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Revogo a decisão liminar de id. 23956987. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora